Tribunal: TJBA
Processo: 0072323-49.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0072323-49.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELEVADORES OTIS LTDA

Advogado(s)
:
IRACEMA MACEDO SANTANA DE SOUZA NETA, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

APELADO: EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS ANCHIETA LTDA

Advogado(s)
:
JULIO ULISSES CORREIA NOGUEIRA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL OU DE PREMISSA.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
REJEIÇÃO.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu da apelação interposta, por evidente inadequação da via eleita.
De acordo com o art. 1009, § 1º, do CPC, as
"questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”.

Recurso que pede a exclusão da condenação de honorários advocatícios imposta na sentença que julgou o incidente de impugnação do valor da causa, ajuizada conforme a previsão do CPC/73, extinguindo a ação
com fulcro no art. 485, III c/c parágrafos 1º, 2º e 6º, todos do CPC.

A decisão que julga o incidente de impugnação do valor da causa não encerra a fase cognitiva, razão pela qual o recurso de apelação não é o meio adequado para impugná-la.

Ausência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
Finalidade meramente infringente do recurso não autorizada, inexistindo fundamento para revisão. Rejeição dos aclaratórios diante da inexistência de vício e vedação ao reexame da causa por meio dessa via recursal.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
0072323-49.2004.8.05.0001,
em que figuram como Embargante

ELEVADORES OTIS LTDA

e, Embargado,
EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS ANCHIETA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.